Tribunal: TJES
Processo: 5012571-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012571-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NOME DA EMPRESA E COLABORADORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO PROPOSTA APENAS EM NOME DA EMPRESA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
São distintas as hipóteses de redirecionamento do executivo fiscal – hipótese da Súmula n.º 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça [
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
] – e do ajuizamento direto da demanda executiva em face dos sócios.
2.
Diferentemente das alegações de recurso, a Execução Fiscal proposta no juízo de origem possui como devedor, portanto, como executada,
apenas a Tim S/A
, não fazendo menção aos colaboradores que, eventualmente, estejam inseridos no título executivo.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012571-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
TIM S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIM S/A em razão da Decisão reproduzida no id 18680229, na qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo.

Nas razões de recurso (id 6377209) a Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que
(1)
o Estado incluiu indevidamente colaboradores e ex-colaboradores na Certidão de Dívida Ativa;
(2)
a responsabilidade deve ser alegada pela Fazenda Pública no decorrer do processo administrativo, sob pena de violação os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Acerca do tema, são distintas as hipóteses de redirecionamento do executivo fiscal – hipótese da Súmula n.º 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça [
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
] – e do ajuizamento direto da demanda executiva em face dos sócios.

Na primeira hipótese a apuração da sujeição dos sócios ao art. 135 do CPC é realizada no curso do processo executivo fiscal, notadamente quando constatado, por exemplo, o encerramento irregular das atividades da empresa (devedora principal).

Já no segundo caso a propositura da ação diretamente em face dos sócios depende da prévia demonstração de que eles agiram segundo as hipóteses do art. 135 do CTN, isto é, que no procedimento administrativo fiscal foram imputadas as práticas do dispositivo legal citado e que eles tiveram a oportunidade de se defender.

No caso concreto, diferentemente das alegações de recurso, a Execução Fiscal proposta no juízo de origem possui como devedor e, portanto, como executada,
apenas a Tim S/A
, não fazendo menção aos colaboradores que, eventualmente, estejam inseridos no título executivo.

Desse modo, conquanto a matéria alegada pela Agravante tenha pertinência jurídica, a mesma não guarda relação com a hipótese aqui ventilada porque, repito, a execução em trâmite possui como executada apenas a própria Empresa Agravante.

Assim, como externado pelo Magistrado: “
Embora conste o nome de várias pessoas na CDA nº 5934/2016, certo é que somente
a empresa é parte na execução
, pois, o pedido constante na inicial é apenas de citação da empresa, logo os demais nomes constantes na CDA, não são partes na execução
.
Ademais, cumpre destacar que a Empresa/Excipiente não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, a ilegitimidade de parte dos seus colaboradores, em razão da vedação imposta pelo art. 18 do Código Processo Civil, o qual preconiza que:
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Destarte, porquanto ausente a relevância e a plausibilidade do direito nas alegações, mantenho a decisão em todos os seus termos.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.